Tribunal: TJMT
Processo: 1029344-68.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029344-68.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (AGRAVADO), EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - CPF: 142.969.548-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (AGRAVADO), EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - CPF: 142.969.548-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, deu provimento ao apelo da impetrante Lojas Avenida S.A. para declarar o direito à compensação dos valores pagos indevidamente a título de ICMS e, em reexame, retificou parcialmente a sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da compensação do ICMS pago sobre TUSD/TUST à luz da modulação fixada na ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000; e (ii) verificar se é aplicável, em sede de controle difuso, a técnica de modulação de efeitos prevista no art. 27, da Lei Federal n.º 9.868/1999.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não trouxe novos elementos aptos a modificar a decisão agravada, limitando-se a reproduzir fundamentos já enfrentados.

4. O Órgão Especial do TJMT, ao julgar a ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, modulou efeitos da declaração de inconstitucionalidade, mas tal técnica é própria do controle concentrado, inaplicável ao controle difuso em que se reconhece a inexistência de fato gerador.

5. Consolidou-se o entendimento no STF e nesta Câmara de que, no sistema de compensação de energia solar, não há circulação jurídica de mercadoria, afastando-se a incidência do ICMS. Reconhecida a inexistência de fato gerador, a restituição opera-se com efeitos
ex tunc
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da ausência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação de energia elétrica afasta a aplicação da técnica de modulação dos efeitos prevista no art. 27 da L. nº 9.868/1999.

2. Reconhecida a inexistência do fato gerador, a compensação e restituição do ICMS indevidamente recolhido devem operar-se com efeitos
ex tunc
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, inciso II; CPC, arts. 1.021 e 1.022; LC nº 87/1996, arts. 2º e 12; L. nº 9.868/1999, art. 27; LC Estadual nº 696/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv nº 1025633-55.2021.8.11.0041, 2.ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Deosdete Cruz Junior, julgado 22.08.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 295674875), que NEGOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, DEU PROVIMENTO ao apelo de LOJAS AVENIDA S.A para declarar o direito da parte impetrante à compensação dos valores pagos, e, em reexame, RETIFICOU EM PARTE, a sentença, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“REMESSA NECESSÁRIA”
e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interpostos pelo ESTADO DE MATO

GROSSO (ID. 280055994) e LOJAS AVENIDA S.A (ID. 280055999),

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, no
“
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar
inaudita altera parte
”

n.º 1029344-68.2021.8.11.0041, impetrados pelas segundas apelantes, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID. 280055989):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Lojas Avenida S.A
contra o
Superintendente Adjunto de Fiscalização Fazendária do Estado de Mato Grosso
.

A Impetrante assevera que possui uma central geradora de energia elétrica instalada à sua Unidade Consumidora (UC), nos moldes do sistema de compensação de energia elétrica previsto na Resolução Normativa nº 482, de 17 de Abril de 2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Afirma, contudo, que a autoridade coatora passou a descontar Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição de energia daqueles que possuem usina de micro e minigeração de energia fotovoltaica, o que, por sua vez, viola seu direito líquido e certo.

Com a inicial vieram documentos anexos.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 63737323).

Os Impetrados apresentaram manifestação pugnando pela denegação da segurança.

É o relatório.

Decido.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Pois bem. No caso dos autos o Impetrante argui, em síntese, que a cobrança de ICMS sobre TUSD na Unidade Consumidora em questão, em razão do sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia (energia solar), é ilegal.

A respeito disso, à unanimidade, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 1018481-79.2021.8.11.0000 – decidiu suspender a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a energia elétrica produzida pela unidade consumidora com micro ou minigeração, por considera-la incompatível com a Constituição da República.

Veja-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. Em sede de cognição sumária, marcada pela precariedade, revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.

(N.U 1018481-79.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 10/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Além disso, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar Estadual n. 696/2021, concedeu a isenção de ICMS nas operações de Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL nesta unidade federada, como cito:

“Art. 1º Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar nº 631 , de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 37. Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL."

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 06 de julho de 2021”.

Portanto, em se tratando de energia solar gerada pelo micro e minigerador, é incabível a incidência de ICMS tanto sobre o excedente injetado na rede de distribuição local como pelo uso do sistema de distribuição da concessionária, faturado pela TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), uma vez que na operação realizada não ocorre a circulação jurídica do bem (comercialização de energia solar), mas mero empréstimo gratuito, a afastar a ocorrência do fato gerador do citado tributo, motivo pelo qual a segurança pleiteada deve ser concedida.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) da energia nas Unidades listadas na inicial, no âmbito da microgeração e minigeração de energia distribuída à rede sob o sistema de compensação de energia elétrica, conforme os termos da Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a as Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários
.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”(destaque no original)

Contra essa
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pelas partes impetrantes (ID. 280055992), os quais rejeitados (ID. 280055995).

O ESTADO DE MATO GROSSO, preliminarmente aduz não ser cabível a impetração de mandado de segurança no presente caso, porquanto a matéria, segundo entende, demanda dilação probatória, além de ressaltar a necessidade de suspensão do processo, em razão do Tema n.º 986, do STJ.

No mérito, argumenta que “(...)
o ICMS incide na operação de energia elétrica como um todo, nele incluídos os serviços de distribuição, transmissão, ou seja, todo o custo necessário para a colocação da energia elétrica disponível para utilização na unidade consumidora, de modo que não cabe a alegação de que não incidiria ICMS pelo simples fato de que não haveria mercancia no momento em que há compensação pela energia injetada pelo particular nas redes públicas
”.

Nesse sentido, afirma que a exigência do ICMS decorre da determinação prevista no inciso II, do §1º, da cláusula primeira do Convênio ICMS n.º 16/2015, do CONFAZ, que prevê expressamente que não está isento do ICMS o encargo de uso do sistema de distribuição (TUSD) decorrente no sistema de compensação de energia.

Elucida, por fim, que a Lei Complementar Estadual n.º 696/2021 padece de inconstitucionalidade formal e material, aduzindo, ainda, que, caso seja reconhecida a ilegalidade da cobrança à exação, os efeitos devem ser modulados.

Forte nesses argumentos requer: “(...) o acolhimento das preliminares suscitadas para anular a sentença prolatada por não ser caso de mandado de segurança (...), o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça (...) e reforma da sentença para denegar a segurança pleiteada” (ID. 280055994).

Por sua vez, as impetrantes/apelantes (LOJAS AVENIDA S.A), sustentam, em síntese, que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que possuem direito à compensação ou restituição de tributos pagos indevidamente, requerendo, para tanto, o provimento do recurso (ID. 280055999).

Contrarrazões ofertada pelas partes impetrantes, rebatendo as razões do apelo, sustentando que “(...) o fato de o consumidor produzir a sua própria energia, jogar na rede de distribuição e depois utilizá-la, por si só, não configura fato gerador de incidência do ICMS. A utilização da rede, quando muito, constitui um SERVIÇO, mas pelo que se depreende do referido dispositivo constitucional, só caberá a incidência do ICMS nos serviços de transporte”.

Asseveram que “(...) segundo a Resolução nº. 482/2012, da ANEEL, os consumidores de energia solar JÁ PAGAM pela utilização da rede de distribuição, INCLUSIVE ICMS, o que é fixado de acordo com os medidores instalados, se bifásico (50kwh) ou trifásico (100kwh)”, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 280056351).

Devidamente intimado (ID. 280056354), o ente fazendário não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda “(...) pela
retificação parcial
da sentença, reconhecendo-se o direito de compensação/restituição de eventuais tributos irregularmente cobrados após 15/2/2022, desprovendo-se a apelação do ente público e provendo-se parcialmente o recurso da impetrante” (ID. 291149860).

É o relatório.

DECIDO.

Os recursos de apelação foram interpostos de forma regular, tempestivos e cabíveis. O pagamento do preparo pela impetrante foi devidamente comprovado (ID. 280056350). Quanto ao ente estadual, é dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, os presentes apelos visam à reforma da sentença que concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora abstenha-se de cobrar o ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) da energia nas Unidades listadas na inicial (
n.º 6/2811731-5, 6/376905-6, 6/688784-8, 6/263804-7, 6/263849-2, 6/261855-1, 6/949755-3, 6/377284-5, 6/310027-8, 6/353652-1, 6/377306-6, 6/578337-8, 6/112359-5, 6/505378-0, 6/746125-4, 6/1501805-4, 6/1251416-2, 6/426041-0, 6/2239662-6, 6/1305277-4, 6/964126-7, 6/1193613-5, 6/450216-7, 6/1943220-2, 6/2964294-9, 6/2027405-6, 6/2058676-4, 6/2058685-5, 6/54503-8, 6/512734-5, 6/1768253-5, 6/478322-1, 6/2159369-4, 6/2210881-5, 6/2695836-3 e 6/326723-4
), no âmbito da microgeração e minigeração de energia elétrica distribuída à rede sob o sistema de compensação, nos termos da Resolução Normativa n.º 482/2012 da ANEEL.

Extrai-se dos autos que LOJAS AVENIDA S.A impetraram o presente
“MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar
inaudita altera parte”
requerendo a declaração de ilegalidade da cobrança do ICMS sobre TUSD no sistema de compensação, bem como a determinação de exclusão do mencionado imposto nas faturas de cobranças, além da declaração do direito à restituição/compensação tributária.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com os RECURSOS DE APELAÇÃO
.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na vertente hipótese, da análise dos documentos acostados nos autos é possível verificar a cobrança do ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar (ID. 280055377 e ss.), logo, não há que se falar em inadequação da via eleita, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso.

Igualmente, não se aplica a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.º 1692023/MT, REsp n.º 16999851/TO e REsp n.º 1163020/RS, sujeitos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), visto que no caso dos autos está sendo cobrado ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, ou seja, operação em que não houve a comercialização de energia.

Portanto, o Tema n.º 986, do STJ, não discute a matéria relacionada à incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares, como na hipótese, mas sim, “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”.

DO MÉRITO:

Sobre o tema, sabe-se que a ANEEL criou, por meio da Resolução Normativa n.º 482/2012, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, o qual autorizou os consumidores a possibilidade de gerar sua própria energia a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada em suas unidades consumidoras e injetar o excedente para a rede de distribuição de sua localidade, sendo abatido os valores em compensação. Confira-se:

“Art. 1º Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

[...]

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.).

[...]

Art. 6º Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores responsáveis por unidade consumidora: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I – com microgeração ou minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – caracterizada como geração compartilhada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

IV – caracterizada como autoconsumo remoto. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

§1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015)”.

Observa-se da citada legislação, que quando a micro ou mini geração de energia do consumidor produz mais energia que a utilizada naquele momento, o montante excedente é cedido para a concessionária, a título de empréstimo gratuito.

Em contrapartida, quando o consumo é maior do que o montante que está sendo produzido, a energia injetada (emprestada) anteriormente é devolvida por meio de um sistema de compensação.

Ainda, em relação ao faturamento dessa energia, a supracitada resolução estabelece que, deve, ser levantado o valor da energia consumida da Concessionária, subtraindo desse montante o crédito referente a energia gerada pelo micro ou mini gerador de energia e emprestada pelo consumidor, veja-se:

“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor
do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II –
para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh;
(Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III –
para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída a que se refere o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso,
sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) [...]”. (grifo nosso)

Ademais, a Resolução prevê, também, que, quando o crédito de energia gerada for superior à energia consumida, deve ser cobrado do consumidor, no mínimo o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor (TUSD).

Dessa forma, conclui-se que sobre o custo do sistema de distribuição não deve incidir o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia (circulação jurídica do bem), não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

Por oportuno, frisa-se que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Verde
(ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000),
para, dentre outras providências, excluir a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, por contrariar a Constituição Estadual,
cujo trânsito em julgado ocorreu em

23.06.2023.

Confira-se a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, “b”; 153, §2º, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal e abalar o pacto federativo, pois o seu parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e não apenas de dispositivos da Constituição Federal.

2. Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.

3. A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da Constituição Estadual, visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida.

4. À luz do art. 27 da Lei federal nº 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito temporal modulado.

Além disso, a Lei Complementar Estadual n.º 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica,
in verbis:

“Art. 1º Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar nº 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL”.

Ressalta-se, por derradeiro, ser pacífico o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de não ser cabível a incidência do ICMS sobre a TUSD correspondente ao sistema de compensação de energia solar produzida por usina fotovoltaica do mesmo titular:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COBRANÇA RETROATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa detentora de unidade consumidora com sistema de microgeração de energia fotovoltaica, contra decisão da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que indeferiu liminar em mandado de segurança. O pedido liminar visava suspender a exigibilidade de cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no valor de R$ 1.482,47, com vencimento em 13/09/2024. A cobrança foi emitida pela concessionária Energisa Mato Grosso, com base em suposto ato coator da Secretaria da Receita Estadual, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021. A tutela recursal foi concedida em sede de decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD incidente sobre energia elétrica injetada na rede no contexto da microgeração distribuída de energia solar; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sistemática da geração distribuída, regida pela Resolução ANEEL nº 482/2012, configura mero contrato de mútuo gratuito entre o consumidor e a distribuidora, sem que haja circulação jurídica de mercadoria ou comercialização da energia excedente injetada na rede, o que descaracteriza o fato gerador do ICMS.

4. A jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à ilegalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD no contexto do sistema de compensação de energia elétrica, conforme estabelecido na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 e em diversos precedentes da Corte.

5. A Lei Complementar Estadual n. 696/2021 prevê expressamente a isenção do ICMS sobre operações realizadas no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica até 31 de dezembro de 2027.

6. O Tema 986/STJ não se aplica à hipótese de micro e minigeração de energia solar, por tratar de fornecimento convencional de energia elétrica e não da compensação da energia autoproduzida.

7. A cobrança retroativa emitida pela concessionária, abrangendo período superior a três ciclos de faturamento anteriores, viola o art. 323, I, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que limita a retroatividade da cobrança.

8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito é evidenciada pela jurisprudência dominante e pela legislação de regência, enquanto o perigo de dano decorre do risco de inscrição em cadastros de inadimplência e prejuízos às atividades empresariais da agravante.

9. A alegação de ausência de contemporaneidade do periculum in mora não subsiste, pois o pedido liminar foi apresentado antes do vencimento da fatura, sendo o atraso na apreciação judicial motivado por entraves processuais alheios à vontade da parte impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O sistema de compensação de energia elétrica solar por micro ou minigeração não configura hipótese de incidência do ICMS, pela ausência de circulação jurídica de mercadoria.

2. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS sobre a TUSD no contexto da geração distribuída, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

3. A cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, em afronta à Resolução ANEEL n. 1.000/2021, configura violação aos limites regulatórios setoriais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC Estadual nº 696/2021, art. 1º; CPC, art. 300; Resolução ANEEL nº 482/2012; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000; TJMT, AgInt nº 1023259-66.2021.8.11.0041, j. 04.3.2024; TJMT, ApCív nº 1000674-41.2022.8.11.0055, j. 05.2.2024; STJ, Súmula 166.

(N.U 1009525-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD).
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO. SEGURANÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu segurança para excluir a TUSD da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, no contexto de geração por micro e miniusinas fotovoltaicas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o ICMS sobre a energia injetada no sistema pela micro ou minigeração fotovoltaica (energia solar).

III. Razões de decidir:

3. Conforme o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

4. A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “Não incide ICMS sobre a energia elétrica injetada por micro ou miniusinas fotovoltaicas (energia solar) no sistema de distribuição, por ausência de transferência de titularidade e de fato gerador tributável.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012; Convênio ICMS n. 16/2015 CONFAZ; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 696/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, agravo interno n. 1023259-66.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.3.2024, DJe de 13.3.2024; TJMT, agravo interno n. 1028737-55.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2024, DJe de 27.2.2024; TJMT, apelação cível n. 1000674-41.2022.8.11.0055, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.2.2024, DJe de 29.2.2024.

(N.U 1012281-85.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO.
ICMS SOBRE TUST E TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APLICAÇÃO DO TEMA 986/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de ICMS sobre as tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) no âmbito da micro e minigeração de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são tratadas: (i) a necessidade de dilação probatória para a ação de Mandado de Segurança; (ii) a aplicabilidade do Tema 986/STJ e a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUST e a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da micro e minigeração de energia solar.

III. Razões de decidir

3. O Mandado de Segurança é cabível diante da ausência de dilação probatória, uma vez que os documentos apresentados (faturas de energia elétrica) comprovam a cobrança de ICMS questionado.

4. O Tema 986/STJ não abrange os casos de micro e minigeração de energia solar, que se distinguem das situações de distribuição tradicional abordadas no referido tema.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Não incide ICMS sobre a TUST e a TUSD no âmbito da micro e minigeração de energia solar, dado que não há circulação jurídica da energia injetada e devolvida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 6º, 155, II; LC 87/1996, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAR 1019535-35.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.07.2024; TJMT, RAC 1001881-20.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.7.2024; STJ, Tema 986, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.10.2020.

(N.U 1002857-54.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

Com efeito, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilicitude da cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar.

Por outro lado, quanto ao direito à compensação dos valores pagos, dispõe a Súmula n.º 213, do Superior Tribunal de Justiça, que: “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.”

E, esse entendimento permanece hígido, veja-se:

“(...) Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual
a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, com créditos (indébitos) ainda não fulminados pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STJ.
(...)” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1915692/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
28 de abril de 2021
).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos (
Tema n.º 118
), tratou as hipóteses em que se admite à compensação tributária, em sede de mandado de segurança, como transcrevo:

“(...) Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA:

(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e

(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação. (...)” (STJ, Primeira Seção, REsp n.º 1715256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019)(grifo nosso)

Oportunamente, cumpre frisar que o reconhecimento de restituição tão somente autoriza que a parte faça o requerimento no
âmbito administrativo
, devendo ser observadas as regras previstas no Regulamento Interno do órgão competente, tal como prescreve o artigo 170-A, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 104, de 10 de janeiro de 2001, o qual dispõe, que: “É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.”.

Dessa forma, deve ser reconhecido do direito das partes impetrantes à compensação dos valores efetivamente pagos e não prescritos,
a ser efetivado em processo administrativo próprio, observado as regras previstas no Regulamento Interno do órgão competente,
uma vez que não compete ao Judiciário conjecturar qual procedimento a ser adotado pelo Estado de Mato Grosso.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR) – PRELIIMINAR - NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE DIREITO – MALHA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS EM FACE DO TEMA 986/STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO - COBRANÇA EVIDENCIADA –
MANDADO DE SEGURANÇA – VIA ADEQUADA PARA DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS –
DENEGAÇ,ÃO DA SEGURANÇA NA INSTÂNCIA DE PISO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando se tratar de matéria unicamente de direito e o impetrante houver se desincumbido do ônus de carrear aos autos provas suficientes a amparar a pretensão buscada no mandamus.

2 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

3 – A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ, fato que, por si só, afasta a possibilidade de sobrestamento dos autos até que advenha julgamento, em definitivo, da matéria exposta no Tema.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(N.U 1044189-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES: 01) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONSTATADO – 02) SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 986 DO STJ NÃO APLICAVEL AO CASO – MATÉRIA NÃO AFETADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA – VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO (SÚMULA 213 DO STJ ) – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Tema n.º 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placa solar.

É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória.

A cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar é ilegal pelos seguintes motivos: 01) trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual; 02) a Lei Complementar Estadual Nº 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação e/ou restituição tributária (STJ, Súmula 213).

Direito líquido e certo da Impetrante violado.

Sentença ratificada.

(N.U 1016967-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Com essas considerações,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de LOJAS AVENIDA S.A para declarar o direito da parte impetrante à compensação dos valores pagos, nos termos dantes mencionado, e, em reexame,
RETIFICO EM PARTE
, a sentença.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(destaques no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que: “
(...) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1018481- 79.2021.8.11.0000, visando a preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo, houve a modulação dos efeitos da decisão, para que a exclusão da interpretação conferida aos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, que permitia a cobrança de ICMS sobre as tarifas TUSD/TUST até então tidas como constitucionais, somente produzam efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, qual seja, 15/02/2022
(...)
”.

Nesse sentido, acrescenta, ainda, que a eventual restituição é devida a partir do dia 15.02.2022 – data da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar, e não em relação aos últimos 05 (cinco) anos, nos moldes fixados na ADI supramencionada.

Com base no exposto, requer (ID.

306079394):

“(...)

A) A retratação da r. decisão monocrática; ou

B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para que seja reformada a r. Decisão, com a determinação do termo inicial de eventual compensação em 15/02/2022”.

A parte agravada, em contrarrazões, rebate as razões recursais, e, ao final, requer o desprovimento do recurso (ID. 312314379).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão singular que NEGOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, DEU PROVIMENTO ao apelo de LOJAS AVENIDA S.A para declarar o direito da parte impetrante à compensação dos valores pagos, e, em reexame, RETIFICOU EM PARTE, a sentença.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

De proêmio, importa registrar que a Fazenda Pública Estadual reconhece que: “
(...) a r. Decisão Monocrática recorrida
deu provimento ao recurso da impetrante e declarou o seu direito à compensação do ICMS cobrado indevidamente e pago, sem, contudo, estabelecer o termo inicial de tal compensação
”

(
sic –
ID. 306079394 – Pág. 02) (grifei).

Isso porque, como dantes mencionado, na decisão agravada apenas foi reconhecido do direito da parte impetrante à compensação dos valores efetivamente pagos e não prescritos,
a ser efetivado em processo administrativo próprio, observado as regras previstas no Regulamento Interno do órgão competente,
uma vez que não compete ao Judiciário conjecturar qual procedimento a ser adotado pelo Estado de Mato Grosso.

Além disso, pontuado que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Verde (
ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000),
para, dentre outras providências, excluir a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, por contrariar a Constituição Estadual, e que: “
(...) à luz do art. 27 da Lei federal nº 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica.
” (item 4 da ementa do julgado).

Ressalta-se, por oportuno, que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do art. 489, § 3.º, do CPC.

Neste sentido, recentemente esta Câmara Julgadora assim decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS.
ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública em face de acórdão que reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações realizadas no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica por micro e minigeradores, afastando a exigência tributária e determinando a restituição dos valores recolhidos, com efeitos ex tunc. Sustenta-se omissão quanto à aplicação do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, pleiteando-se a modulação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à possibilidade de modulação dos efeitos da decisão; e (ii) estabelecer se o sistema de compensação de energia elétrica configura hipótese de incidência do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração apenas são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da tese jurídica já enfrentada.

4. A alegação de omissão quanto à modulação dos efeitos é improcedente, pois a decisão impugnada expressamente afastou a aplicação do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, por se tratar de controle difuso de constitucionalidade, em que se reconheceu a nulidade da cobrança tributária por ausência de fato gerador.

5. O entendimento consolidado na Segunda Câmara reconhece que, no sistema de compensação de energia elétrica, não há circulação jurídica de mercadoria, afastando-se, por consequência, a incidência do ICMS.

6. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, inexistente o fato gerador do tributo, a restituição dos valores deve operar-se com efeitos ex tunc, sendo inaplicável a técnica de modulação de efeitos.

7. O Tema 986/STJ, invocado pela embargante, refere-se a hipótese distinta — fornecimento convencional de energia mediante contraprestação — e não se aplica às operações de compensação realizadas por consumidores que produzem sua própria energia.

8. A legislação estadual (LC n. 696/2021) reforça o entendimento da inexigibilidade do tributo ao prever expressamente a isenção do ICMS nas operações do sistema de compensação até 2027.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados e rejeitados pela decisão embargada.

2. A modulação dos efeitos prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/1999 não se aplica ao controle difuso de constitucionalidade com reconhecimento da ausência de fato gerador.

3. O sistema de compensação de energia elétrica não configura hipótese de incidência do ICMS, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

4. Reconhecida a inexistência do fato gerador, a restituição do tributo indevidamente recolhido opera-se com efeitos ex tunc.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 2º e 12; Lei nº 9.868/1999, art. 27; LC Estadual nº 696/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv n. 1025633-55.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 09.06.2025; TJMT, RAI n. 1009525-35.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.06.2025; STF, Súmula 473.

(N.U 1021024-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Frisa-se, por oportuno, que “
(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015
”. (
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025